Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Em sintonia com esse dispositivo, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível".
2. O prazo legal de 5 (cinco) dias para demonstrar o recolhimento do preparo na forma dobrada é peremptório. Assim, não comprovado o adequado recolhimento do preparo, ante a inviabilidade de aferição do preenchimento desse requisito de admissibilidade com base nos documentos juntados pela parte, correta a decisão que deixa de conhecer do recurso, em virtude da deserção.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.